Tribunal: TJES
Processo: 0009222-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009222-19.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SALOMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luiz Cláudio Salomão contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), consistente na subtração de cabos de energia elétrica da iluminação pública, em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos oficiais, incluindo auto de apreensão, boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante, produzidos sob regularidade legal.

4. A autoria restou evidenciada por prova testemunhal firme e coerente, especialmente pelos depoimentos dos guardas municipais que presenciaram a ação criminosa e efetuaram a abordagem.

5. Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, possuem validade probatória suficiente para embasar condenação.
6. A confissão informal do acusado quanto à intenção de comercializar o material reforça o dolo específico do crime.

7. A qualificadora do concurso de agentes foi devidamente demonstrada pela atuação conjunta com terceiro não identificado.

8. Consumação do delito caracterizada pela inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, nos termos da teoria da amotio.

9. Inexistência de fragilidade probatória ou qualquer vício apto a justificar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação penal.

2. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 884065/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0008425-09.2023.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009222-19.2022.8.08.0035

APELANTE:
LUIZ CLÁUDIO SALOMÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CLÁUDIO SALOMÃO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.º 0009222-19.2022.8.08.0035, condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas ao ID 18973900, a d. defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 18973902, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 19347935.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, não há razões para reformar a decisão de primeiro grau, conforme passo a demonstrar.

Segundo consta dos autos, o apelante Luiz Cláudio Salomão, no dia 02 de dezembro de 2022, por volta de 01h40min, no bairro Itapoã, na Comarca de Vila Velha/ES, em concurso de pessoas com indivíduo não identificado, subtraiu para si dois rolos de cabos de energia elétrica, instalados na iluminação pública natalina da Praça Agenor Moreira, conduta esta tipificada no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Consta, ainda, que o apelante foi surpreendido por agentes da Guarda Municipal no momento em que, utilizando-se de um artifício consistente no arremesso de objeto amarrado a um fio, buscava romper a fiação elétrica, tendo já logrado êxito em separar parte do material subtraído, sendo abordado no local, enquanto seu comparsa empreendeu fuga.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Boletim Unificado, do Relatório Final de Inquérito Policial e do Auto de Prisão em Flagrante, documentos estes idôneos e produzidos sob a égide da legalidade, os quais atestam, de forma segura, a ocorrência do fato criminoso.

No que concerne a autoria, igualmente não há dúvida razoável a infirmar o édito condenatório, uma vez que a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial revelou-se firme, coesa e harmônica, especialmente no tocante aos depoimentos dos guardas municipais Rodrigo Guilherme Roque e Lucimar Rodrigues Mendes, os quais foram categóricos ao afirmar que visualizaram o apelante, em companhia de outro indivíduo, tentando subtrair os fios de energia elétrica, tendo, inclusive, já separado parte do material.

Ademais, restou consignado que o próprio apelante, quando abordado, admitiu que pretendia comercializar os fios para obtenção de dinheiro, circunstância que reforça, de maneira inequívoca, o dolo específico exigido para a configuração do delito de furto.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes públicos, quando coerentes, firmes e em consonância com os demais elementos probatórios, revestem-se de presunção relativa de veracidade, sendo plenamente aptos a embasar decreto condenatório, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. [...]. 3. Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]. (STJ – AgRg no HC: 884065 MS 2024/0003560-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E ELEMENTOS OBTIDOS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL. MODULAÇÃO DA TESE DO STJ PARA FATOS POSTERIORES A JULHO DE 2024. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Os depoimentos dos policiais, corroborado por outras provas e colhido sob o contraditório, possui presunção de veracidade e é idôneo para fundamentar a condenação.
Precedentes do STJ e do TJES. 6. [...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00084250920238080035, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Assim, não há falar em fragilidade probatória, uma vez que o conjunto de provas produzido é consistente, harmônico e suficiente para formar o juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do apelante.

Outrossim, a circunstância de o acusado não ter comparecido em juízo, tendo sido decretada sua revelia, não tem o condão de afastar a validade das provas produzidas, tampouco de infirmar os elementos já constantes nos autos, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, no tocante à qualificadora do concurso de agentes, esta restou devidamente comprovada, tendo em vista que os relatos testemunhais foram uníssonos em apontar que o apelante atuava em conjunto com outro indivíduo, circunstância que evidencia a divisão de tarefas e o liame subjetivo necessário à configuração da majorante prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Por fim, no que tange à consumação do delito, igualmente correta a conclusão do Juízo
a quo
, porquanto, nos termos da teoria da
amotio
, basta a inversão da posse da coisa, ainda que por breve lapso temporal, para que se tenha por consumado o crime de furto, sendo irrelevante a obtenção de posse mansa e pacífica.

Desse modo, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas, porquanto o conjunto fático-probatório revela-se apto e suficiente à manutenção da condenação.

Assim, inexistindo qualquer mácula na sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.